Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-71.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-71.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA DO CARMO - CPF: 030.762.601-62 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REJEITADA – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.(TJMT. RAC 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES).”

Evidenciados pelos documentos acostados nos autos, tais como, Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório no 1000250-71.2016.8.11.0002, movida por MARCOS PEREIRA DO CARMO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, desde o evento danoso, e acrescido de juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 88956650).

Em suas razões, de Id. 88956652, a apelante requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome da parte apelada, a fim de confirmar passagem da mesma pelo referido nosocômio em 13.01.2015.

No mérito, protesta pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente noticiado.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 88956658, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, reconhecendo o direito à indenização do seguro DPVAT.

Do pedido de conversão do julgamento em diligência.

A apelante requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome da parte apelada, a fim de confirmar passagem da mesma pelo referido nosocômio em 13.01.2015.

Todavia, a pretensão não merece amparo.

Como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Não bastasse isso, o entendimento predominante nesta Corte é o de que o pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo. O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo. (TJ-MT 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Do nexo de causalidade.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro

In casu
, a recorrente argumenta que o fato noticiado não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, por conta da ausência da comprovação do nexo causal e da ausência de documentos médicos que demonstrem que as lesões decorreram de eventual acidente de trânsito.

Entretanto, na análise dos autos, tem-se que a prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas encontram-se devidamente carreadas no Id. 88956600 e 88956605 (boletim de ocorrência e de atendimento médico), de modo que mantenho a sentença proferida.

Aliado a isso, o laudo pericial colacionado no Id. 88956642, evidencia objetivamente o grau de invalidez e a lesão incapacitante como decorrente de acidente de trânsito, em consonância com os relatório médico apresentados nos autos.

Portanto, não merece guarida a reforma da sentença no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021